Tribunal: TJSP
Processo: 2119665-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Suspensão - recuperação judicial - Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou a suspensão da execução em relação aos coobrigados - Cabimento – Hipótese em que não há óbice ao prosseguimento da execução, pois a suspensão restringe-se à empresa recuperanda – Suspensão dos processos determinada com base no art. 6o da lei no 11.101/2005 que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Suspensão - recuperação judicial - Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou a suspensão da execução em relação aos coobrigados - Cabimento – Hipótese em que não há óbice ao prosseguimento da execução, pois a suspensão restringe-se à empresa recuperanda – Suspensão dos processos determinada com base no art. 6o da lei no 11.101/2005 que não aproveita aos garantidores devedores solidários – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, são agravados MINERAÇÃO MARSIL EIRELI, MARTINS
SILVA GEMS LTDA - ME e DENIS FLÁVIO MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31064
AGRV.No: 2119665-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDA.: MINERAÇÃO MARSIL EIRELI E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO

SUSPENSÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Pretensão
de reforma da respeitável decisão que determinou a
suspensão da execução em relação aos coobrigados -
Cabimento
Hipótese em que não há óbice ao
prosseguimento da execução, pois a suspensão restringe-se
à empresa recuperanda
Suspensão dos processos
determinada com base no art. 6o da lei no 11.101/2005 que
não aproveita aos garantidores devedores solidários

RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
determinou a suspensão do processo em face também dos
coobrigados (fls.205 e 211).
Sustenta
o
recorrente,
em
apertada
síntese, que a suspensão das ações e execuções em razão
do deferimento do processamento de recuperação judicial
se
aplica
apenas
à
empresa
recuperanda,
conforme
entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
3
Com efeito, não se pode estender aos
devedores
solidários,
o
benefício
da
suspensão
processual prevista na lei no 11.101/2005.
É o que ensina Manoel Justino Bezerra
Filho, ao comentar o citado artigo 49, parágrafo
primeiro, da Lei no 11.101/2005 em seu livro “Nova lei
de Recuperação e Falências comentada”: “O credor com
garantia de terceiro (v.g., aval, fiança etc.), mesmo
sujeitando-se aos efeitos da recuperação, pode executar
o garantidor. Um exemplo facilitará o entendimento:
suponha-se uma limitada que emitiu uma promissória em
favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada
(ou qualquer terceiro) avalizado o título. Mesmo que o
crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação, o
credor pode executar o avalista” (3a. ed., 2. tir., São
Paulo: Ed. RT, 2005, p. 134, sem destaques no original).
A
relação
jurídica
envolvendo
o
garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos
da decisão que defere o processamento do pedido de
recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano.
Nesse sentido, o precedente abaixo da
Corte Superior:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o,
52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N.
11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: "A recuperação judicial do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
4
principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por
força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não
provido (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/11/2014,
DJe
02/02/2015,
destaques
nossos).
Vale transcrever parte do citado voto do
ilustre
Ministro
Luis
Felipe
Salomão,
quando
do
julgamento do recurso acima mencionado:
“É certo que um dos principais efeitos da
novação civil é a extinção dos acessórios e
garantias da dívida, como previsto no art.
364 do Código Civil, não obstante a própria
lei civil possibilitar a ressalva quanto à
manutenção das garantias, com exceção das
reais concedidas por terceiros estranhos à
novação.
A
doutrina
civilista
confirma
que
o
supramencionado artigo contempla duas grandes
regras: "uma, relativa à eficácia extintiva
da novação no que diz com os acessórios da
dívida original, outra referente à proteção
dos bens dados por terceiros em garantia
real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao
novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).
Com efeito, percebe-se de logo que a novação
prevista na lei civil é bem diversa daquela
disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a
novação civil faz, como regra, extinguir as
garantias da dívida, inclusive as reais
prestadas por terceiros estranhos ao pacto
(art.
364
do
Código
Civil),
a
novação
decorrente do plano de recuperação traz, como
regra, ao reverso, a manutenção das garantias
(art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as
quais só serão suprimidas ou substituídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
5
"mediante
aprovação
expressa
do
credor
titular da respectiva garantia", por ocasião
da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da
recuperação
desfaz-se
na
hipótese
de
falência, quando então os "credores terão
reconstituídos seus direitos e garantias nas
condições originalmente contratadas" (art.
61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação
judicial opera uma novação sui generis e
sempre sujeita a condição resolutiva, que é o
eventual descumprimento do que ficou acertado
no plano, circunstância que a diferencia,
sobremaneira, daqueloutra, comum, prevista na
lei civil.
Nesse
sentido,
por
todos,
novamente Fábio Ulhoa dispõe sobre o tema:
As
novações,
alterações
e
renegociações
realizadas
no
âmbito da recuperação judicial
são sempre condicionais. Quer
dizer, valem e são eficazes
unicamente na hipótese de o
plano
de
recuperação
ser
implementado e ter sucesso.
Caso se verifique a convolação
da
recuperação
judicial
em
falência,
os
credores
retornam, com todos os seus
direitos ao status quo ante. A
substituição de garantia no
exemplo
acima
cogitado
se
desfaz, e o credor será pago,
no processo falimentar, como
se não tivesse havido nenhum
plano
de
recuperação
da
devedora. De observar também
que os credores sujeitos aos
efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso. Desse
modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em
recuperação pode executar o
avalista
desse
título
de
crédito, como se não houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
6
o benefício. Cabe ao avalista
suportar, nessa situação, o
sacrifício direto representado
pela recuperação judicial do
avalisado
(COELHO,
Fábio
Ulhoa.
Curso
de
direito
comercial, Documento: 42399750
- RELATÓRIO, EMENTA E VOTO -
Site certificado Página 8 de
13
Superior
Tribunal
de
Justiça volume 3. 10 ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).
Portanto, muito embora o plano de recuperação
judicial opere novação das dívidas a ele
submetidas,
as
garantias
reais
ou
fidejussórias são preservadas, circunstância
que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e
impõe a manutenção das ações e execuções
aforadas em face de fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral.
Deveras, não haveria lógica no sistema se a
conservação dos direitos e privilégios dos
credores
contra
coobrigados,
fiadores
e
obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei
n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao
interregno temporal que medeia o deferimento
da recuperação e a aprovação do plano,
cessando tais direitos após a concessão
definitiva com a decisão judicial.
4. Ambas as Turmas de Direito Privado têm
entendimento uniforme acerca do tema, seja na
primeira fase da recuperação - processamento -
, seja na segunda - concessão da recuperação
depois de aprovado o plano. Nos dois casos,
entende-se ser descabida a suspensão das
ações, em razão do processamento da recuperação, ou extinção, por força da
alegada novação operada pelo plano (...)
(destaques nossos).
Esse entendimento foi ainda consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado
de Súmula n. 581:
“A
recuperação
judicial
do
devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
7
principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória”.
Sobre a matéria, esta Colenda 13a Câmara
de Direito Privado já decidiu:
Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial

Decisão
que
determinou
suspensão da execução apenas quanto à empresa
coexecutada, em recuperação judicial, determinando o prosseguimento apenas em
relação aos coexecutados avalistas do título
exequendo
Prosseguimento da execução em
relação aos coobrigados do título exequendo
Possibilidade

A
obrigação
do
devedor
solidário é autônoma e independe da situação
da devedora principal em recuperação judicial
Novação operada com o plano de recuperação
judicial não afeta direito de o credor
executar o coobrigado
Inteligência do
artigo 49, § 1o e art. 59, ambos da Lei no
11.101/05
Precedentes do STJ e do TJ

Recurso
negado
(TJSP,
Agravo
no
2173406-43.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco Giaquinto, DJ 10.12.2014).
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Recuperação Judicial Suspensão em razão do
deferimento
da
recuperação
judicial
da
coexecutada pessoa jurídica
Empresa em
recuperação que poderá ser citada antes de
ser determinada a suspensão da execução

Determinado o prosseguimento da execução em
relação ao coobrigado avalista
Plano de
recuperação
judicial
que
não
atinge
o
codevedor
Determinada a citação de ambos
executados Recurso provido (TJSP, Agravo no
2059359-90.2013.8.26.0000, Des. Rel. Heraldo
de Oliveira, DJ 12.03.2014).
Execução. Nota de crédito industrial. Recuperação judicial da empresa devedora
principal que não obsta o ajuizamento de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
8
contra os avalistas, devedores solidários.
Recurso
desprovido
(TJSP,
Agravo
no
0221400-09.2011.8.26.0000, Des. Rel. Cauduro
Padin, DJ 14.12.2011).
Como se vê, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, interpretando, tanto a norma do artigo 6o,
quanto a do artigo 59 da lei no 11.101/05, concluiu pela
possibilidade de prosseguimento de execuções e ações
propostas em face dos devedores solidários da pessoa
jurídica em recuperação judicial.
Vale lembrar que não se confundem sócios
solidários estes abrangidos pela recuperação judicial,
por se tratar de situação jurídica decorrente do tipo
societário
adotado
(art.6o,
"caput")

e
sócios
devedores solidários, os quais são coobrigados, e, em
regra, não são abrangidos pela recuperação judicial,
como prevê o dispositivo legal mencionado:
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA
JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO
DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no
que concerne à suspensão das ações por
ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários,
presentes naqueles tipos societários em que a
responsabilidade pessoal dos consorciados não
é limitada às suas respectivas quotas/ações.
2. Não se suspendem, porém, as execuções
individuais direcionadas aos avalistas de
título cujo devedor principal é sociedade em
recuperação judicial, pois diferente é a
situação do devedor solidário, na forma do §
1o do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a]
suspensão das ações e execuções previstas no
art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende
aos coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119665-78.2020.8.26.0000
9
da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ).
3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg
no REsp 1342833/SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 15.05.14; destaques
nossos).
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para afastar a suspensão do
processo com relação aos coobrigados da empresa recuperanda.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora